Tribunal: STF
Processo: HC 263609
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gustavo de Falchi e outro, em favor de Marcelo Januário Junior, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.041.063/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos a prisão preventiva do paciente, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 147-A e 344 do Código Penal. 



    Impetrado prévio writ na origem, a ordem foi denegada, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 14/22): 



    Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA (ART. 147-A, DO CP). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA. RECURSO DENEGADO. 



    I. Caso em Exame Habeas Corpus impetrado em favor de Marcelo Januário Júnior contra decisão que decretou sua prisão preventiva por suposta prática de coação e ameaça. A defesa alega constrangimento ilegal devido à falta de fundamentação concreta na decisão de prisão preventiva. 



    II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada, considerando a fundamentação apresentada e a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    III. Razões de Decidir 3. A decisão de primeiro grau foi devidamente fundamentada, destacando a escalada nas ações persecutórias do acusado e a necessidade de garantir a ordem pública. 



    4. A prisão preventiva é justificada pela periculosidade concreta do acusado e pela necessidade de acautelar o meio social, conforme jurisprudência do STF.



    IV. Dispositivo e Tese 5. Ordem denegada.”



    Nas razões do habeas corpus, sustenta a parte impetrante ausência de fundamentação idônea do decreto prisional bem como dos requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Discorre que foi desconsiderado o disposto no art. 282, § 6º, do CPP, tendo em vista que deixaram de ser explicitados os motivos que levaram à não aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, as quais se revelam adequadas e suficientes para o caso concreto. 



    Ressalta que "o paciente apenas efetuou danos sobre o patrimônio da vítima, não efetuando qualquer agressão ou ameaça contra a sua pessoa, de modo que a mera existência de um dano material não é suficiente para configurar qualquer risco a integridade física da vítima." (e-STJ fl. 6). 



    Pondera que "não houve qualquer tipo de coação por parte do paciente na referida data para ameaçar ou coagir a vítima nas declarações que ela iria prestar, uma vez que, a vítima já tinha prestado declarações em juízo em data anterior e, referida audiência era para ouvir exclusivamente as testemunhas de defesa, sendo o paciente uma delas" (e-STJ fl. 8). 



    Afirma ser o acusado possuidor de bons antecedentes criminais, residência fixa e emprego lícito, sendo possível a substituição do cárcere por medidas cautelares menos gravosas elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. Requer, assim (e-STJ fls. 12/13):



    I - Seja concedida a medida liminar para o fim de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, consoante preconiza o artigo 310, inciso III, c.c. artigo 282 e 319, todos do Código de Processo Penal, para que possa a pessoa do paciente, aguardar em liberdade até o final do julgamento do presente writ, expedindo-se para tanto, o competente e tão almejado alvará de soltura; 



    II - No mérito, após a juntada das informações, a serem requisitadas se necessário, e, acostado o Zeloso Parecer do Ministério Público Federal, seja concedida a ordem impetrada, mesmo que de ofício, para o fim de, convalidar a medida liminar, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares menos onerosas, proporcionais e necessárias, nos termos do artigo 282 e 319, ambos do CPP., artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigo 654, §2º, do CPP, expedindo para tanto o competente Contramandado de Prisão.” (eDOC 8).



    A ordem foi denegada em 7.10.2025. O agravo regimental interposto ainda não foi julgado.



    Nesta Corte, os impetrantes reiteram os fundamentos e pedidos formulados no STJ.



    Aduzem que, “em que pese haver provas da existência do crime e indícios de autoria contido no relatório emitido pela autoridade policial, bem como pelas declarações da vítima, a Douta Autoridade Coautora, deixou de analisar de forma concreta o periculum libertatis gerado caso o paciente seja mantido em liberdade.” (p. 9) 



    Requerem, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020);



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020).



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que era dever do paciente interpor agravo regimental, se inconformado.



    Ademais, não há teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se: 



    “No caso, são estes os fundamentos invocados para a conversão da prisão em flagrante em preventiva (e-STJ fls. 24/26, grifei): 



    A representação comporta acolhimento. 



    Presentes estão os requisitos que autorizam a prisão preventiva, consoante artigo 312, caput, e artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. 



    Aos delitos imputados ao acusado comina-se pena privativa de liberdade superior a 4 anos – artigos 344, caput, e artigo 147-A, caput, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal. 



    A materialidade se encontra suficientemente demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 5/7), pelo laudo pericial (fls. 17/22), pelas imagens das câmeras de segurança (fls. 23), pelo relatório de investigação (fls. 29/32), e pela prova oral coligida. 



    Consta da denúncia que o acusado, no dia 2 de junho de 2025, por volta das 1h59min, na Rua Trinta e Seis, nº 194, proximidades do estabelecimento "Boteco Conversa Fiada", Jardim Alvorada, neste município, agindo com consciência e vontade, constrangeu a vítima Ana Carla Freitas Taceli, parte em processo criminal, mediante grave ameaça, com o fim de favorecer interesse de terceiro no curso do processo.



    Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias e em datas pretéritas desde ao menos a prisão de Lourivaldo, em vários locais neste município, o acusado perseguiu a vítima Ana Carla Freitas Taceli de forma reiterada, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade, de diversas fôrmas. 



    Ademais, o relatório de investigação de fls. 29/32, através da análise das imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial, identificou o acusado no local e momento dos fatos descritos na denúncia. 



    As filmagens evidenciam o acusado utilizando um veículo para se dirigir ao estabelecimento frequentado pela vítima, onde teria praticado o ato de coação e grave ameaça mediante violência simbólica contra o patrimônio da vítima, com o propósito de favorecer interesse de terceiro no curso do processo criminal nº 1502227-45.2024.8.26.0066.



    A vítima, em suas declarações, também afirma ter identificado o denunciado no dia que tais fatos ocorreram. 



    Presentes, portanto, indícios suficientes de autoria em relação ao acusado. 



    A custódia é recomendável para a garantia da ordem pública a evitar a reiteração delitiva e o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. 



    Demonstra-se inequívoca escalada nas ações persecutórias praticadas pelo acusado contra a vítima. Conforme evidenciado nos autos, o denunciado intensificou progressivamente suas condutas intimidatórias, passando de comportamentos de observação e vigilância para atos diretos de coação e grave ameaça. 



    Iniciaram-se de forma mais sutil e evoluíram para condutas cada vez mais ousadas e perigosas. 



    Nesse sentido, destaco o episódio do dia 2 de junho de 2025, quando o acusado, em plena via pública e nas proximidades de estabelecimento comercial frequentado pela vítima, teria praticado ato de coação no curso do processo, demonstrando um ataque direto à vítima, além de desrespeito ao sistema de justiça criminal. 



    Obtempero, outrossim, que, conforme declarações prestadas pela vítima em 18 de junho de 2025, constata-se que o acusado teria comparecido às proximidades do Fórum, durante audiência judicial do processo principal, em atitude ameaçadora. 



    Esta escalada comportamental, em sede de cognição sumária, denotam a crescente periculosidade do agente e a probabilidade concreta de reiteração de condutas ainda mais graves, sendo imprescindível a segregação cautelar para proteção da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima. 



    A custódia assegurará, ainda, a conveniência da instrução criminal, pois solto o acusado poderá obstaculizar ou até impedir a realização de atos processuais, em específico, as declarações da vítima, ante a continuidade das ameaças direcionadas àquela. 



    Configura-se evidente o risco à regular tramitação do feito diante das reiteradas ameaças dirigidas pelo acusado contra a vítima, que figura como principal testemunha dos fatos objeto da presente ação penal. 



    As condutas intimidatórias já praticadas pelo denunciado demonstram sua intenção deliberada de interferir no livre exercício dos direitos da ofendida, buscando constrangê-la a não colaborar com a persecução penal ou a alterar sua versão dos fatos. 



    A permanência do acusado em liberdade representaria risco concreto à colheita da prova oral, considerando que a vítima, diante do clima de intimidação instaurado, poderia sentir-se coagida a não comparecer aos atos processuais ou a prestar declarações que não correspondam à verdade dos fatos, por temor de sofrer represálias. 



    Desse modo, a segregação do acusado é imprescindível para garantir a higidez da instrução criminal e a busca da verdade real.



    Não se trata do caso de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram inadequadas e ineficientes ao caso em tela conforme fundamentação supra. 



    Posto isto, DECRETO a prisão preventiva do acusado MARCELO JANUÁRIO JUNIOR para a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento no artigo 312, caput, e artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. 



    O Tribunal de origem, ao vislumbrar que a soltura do paciente caracterizaria risco à ordem pública, denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 16/17, grifei):



    No caso, cumprindo breve relato, verifica-se que paciente, MARCELO JANUÁRIO, teve inquérito policial instaurado contra si, advindo de B.O registrado aos 02/06/2025, pela vítima ANA CARLA, testemunha nos autos do Processo 1502227-45.2024.8.26.0066, que a Justiça Pública move contra LOURIVAL DE SOUZA PEREIRA JUNINOR, por tentativa de feminicídio contra Ana Carla Freitas Taceli, data dos fatos estacionou o seu veículo na rua Trinta e Seis, próximo ao "boteco conversa fiada", quando entrou no boteco percebeu que o senhor Marcelo Januário, testemunha no processo 1502227-45.2024.8.26.0066, passou em frente ao estabelecimento onde ela estava, o qual ficou olhando para declarante, que tempo depois ele entrou no boteco ficou um tempo e saiu. A declarante informa que, ao sair do boteco para ir embora, foi em direção ao seu veículo, momento em que percebeu que teria sido vítima de dano, pois o seu carro estava batido e com arranhões. 



    Informa ainda que, no dia 02/06/2025, foi até o local e buscou imagens, nessas imagens mostra o senhor Marcelo Januário cometendo o crime. (fls. 05/07 autos digitais). 



    Por volta das 01:59:20 da madrugada do dia 02 de junho de 2025, Marcelo chega ao local com seu carro e o usa para colidir e danificar o veículo da vítima. Depois ele desce com um objeto em uma das mãos e o celular na outra. Vai em direção ao veículo da vítima e esfrega esse objeto que estava em sua mão na parte traseira do veículo da vítima enquanto com a outra mão segura o celular com a luz do aparelho ligada. Após a ação Marcelo retorna para o interior do seu carro e deixa o Local. 



    Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois foi destacada pelo Juízo de origem a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do paciente, extraídas do modus operandi do delito, já que houve uma "escalada nas ações persecutórias praticadas pelo acusado contra a vítima. Conforme evidenciado nos autos, o denunciado intensificou progressivamente suas condutas intimidatórias, passando de comportamentos de observação e vigilância para atos diretos de coação e grave ameaça" (e-STJ fl. 25). Registrou-se ainda que no " dia 2 de junho de 2025, quando o acusado, em plena via pública e nas proximidades de estabelecimento comercial frequentado pela vítima, teria praticado ato de coação no curso do processo, demonstrando um ataque direto à vítima, além de desrespeito ao sistema de justiça criminal" (e-STJ fl. 26). 



    Além disso, a Corte local salientou que, em um dos episódios de tentativa de intimidação da vítima, o acusado chegou "ao local com seu carro e o usa para colidir e danificar o veículo da vítima. Depois ele desce com um objeto em uma das mãos e o celular na outra. Vai em direção ao veículo da vítima e esfrega esse objeto que estava em sua mão na parte traseira do veículo da vítima enquanto com a outra mão segura o celular com a luz do aparelho ligada. Após a ação Marcelo retorna para o interior do seu carro e deixa o Local" (e-STJ fl. 17). 



    Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.”



    [...]



    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Nesse sentido: 



    [...] 2. Condições pessoais favoráveis do recorrente não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia cautelar. 



    3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 64.879/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 21/3/2016.) 



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 



    [...]



    Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública.” (eDOC 8).



    Em detida análise dos autos, reputo que o decreto preventivo não incorreu em fundamentação genérica. Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se concreta, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019.



    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    No que concerne à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão do paciente. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente